Tribunal: STF
Processo: RHC 255408
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 976.246/SP (e-doc. 29).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 12 anos de reclusão, mantido no mais a sentença (e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Presidente (e-doc. 14). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa alega a inexistência de provas para a condenação do recorrente. Afirma ter sido fundamentada exclusivamente em confissão realizada pelo recorrente, não havendo outras provas para a manutenção da sentença condenatória. Articula com as condições pessoais: bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito.



    6. Requer a absolvição.



    7. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 18/12/2024 — AREsp nº 2.736.649/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, no ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro Presidente que, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ para desconstituir condenação assentada pelas instâncias ordinárias sem aprofundamento do conjunto fático-probatório. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator